Tribunal: TJSP
Processo: 1008091-63.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Negativa à expedição de CNH definitiva ao impetrante por constar em seu prontuário infração de trânsito, consubstanciada em conduzir veículo que não estava registrado e licenciado – Insubsistência das pontuações e da sanção justificada pela comprovação de que, no momento das infrações de trânsito, o veículo era conduzido por terceiro - Sentença

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Negativa à expedição de CNH definitiva ao impetrante por constar em seu prontuário infração de trânsito, consubstanciada em conduzir veículo que não estava registrado e licenciado – Insubsistência das pontuações e da sanção justificada pela comprovação de que, no momento das infrações de trânsito, o veículo era conduzido por terceiro - Sentença concessiva da ordem mantida – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.